Tribunal: TJSP
Processo: 1500900-19.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500900-19.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDSON APARECIDO DO
PRADO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para fixar o regime inicial semiaberto e para afastar o
sursis.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-19.2019.8.26.0526 -Voto no 13.865 EV
2
Apelação Criminal no 1500900-19.2019.8.26.0526
Apelante: Ministério Público
Apelado: Edson Aparecido do Prado Júnior
Comarca: Salto
VOTO no 13.865
ROUBO
SIMPLES.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Insurgência do Ministério Público
quanto ao regime prisional. Necessária a fixação do
inicial semiaberto. Afastamento do sursis. Apelo
provido.
1) EDSON APARECIDO DO PRADO JÚNIOR foi
condenado, pela r. sentença de fls. 102/104, à pena de 04 anos de
reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 10 dias-multa, no piso,
por infração ao art. 157, caput, do CP, concedidos o sursis e o apelo em
liberdade.
Inconformado, recorreu o Parquet pugnando pela
fixação de regime prisional mais gravoso e pelo afastamento do sursis (fls.
111/115).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
126/131), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo provimento
(fls. 144/146).
É o relatório.
2) Dou provimento ao apelo.
Narra a denúncia (fls. 40/41) que, em 15/07/2019,
por volta de 14h, na Comarca de Salto, EDSON APARECIDO DO PRADO
JUNIOR subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida por palavras e
mediante a simulação do emprego de arma de fogo contra a vítima L.S., um
telefone celular e uma bolsa contendo fralda, pomada, lenço umedecido e
filtro solar.
Segundo o Ministério Público, o réu muniu-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500900-19.2019.8.26.0526 -Voto no 13.865 EV
3
um simulacro de arma de fogo e puxou a bolsa da vítima, mas não
conseguiu subtrair o objeto. Assim, apontou à vítima o simulacro e exigiu a
entrega da bolsa e do aparelho celular dizendo: “entregue os dois para mim
ou você vai morrer”. Atemorizada, a vítima atendeu à exigência e entregou
seus bens, tendo o réu fugido em seguida. A ação, contudo, foi presenciada
por um popular que deteve EDSON e acionou a Polícia.
A r. sentença bem fundamentou a condenação,
destacando a palavra da vítima e de testemunha presencial, tanto que a
defesa não apresentou recurso.
Insurge-se o Ministério Público contra a fixação
do regime aberto.
De fato, em que pese a pena-base tenha sido
fixada no mínimo legal, não se pode desprezar que foi utilizado simulacro de
arma de fogo e que o réu ameaçou o ofendido de morte, o que demonstra
maior periculosidade, incompatível com a fixação do regime mais brando.
De rigor, portanto, o estabelecimento do regime
inicial semiaberto, o qual melhor atende aos princípios da reprovação e
prevenção do crime, nos termos do art. 33, § 3o, c.c. art. 59, ambos do CP.
No mais, não é cabível o sursis porque a pena
supera 02 anos, não estando preenchidos os requisitos do caput do art. 77
do CP. Sequer é o caso de aplicação do art. 77, § 2o, do CP, porque o réu
não é maior de 70 anos e nem possui grave problema de saúde
comprovado nos autos.

3) Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
fixar o regime inicial semiaberto e para afastar o sursis.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator